Tribunal: STF
Processo: AI 840712
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIREITO DO TRABALHO. PLANOS ECONÔMICOS. EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO À DATA-BASE DA CATEGORIA. OFENSA REFLEXA.



    1. A discussão sobre a limitação da condenação à data-base da categoria na fase executiva e a alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, demanda o exame dos limites objetivos da coisa julgada em face da legislação infraconstitucional. Trata-se, portanto, de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.